Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703906-33.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ALEXANDRE FERREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECOTE OU REDUÇÃO. INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 147, “caput”, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei n. 11.343/2006 (ameaça no âmbito de violência doméstica), à pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais causados à vítima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade; (ii) incidência da fração de 1/6 (um sexto), na primeira e segunda fases da dosimetria, em face da circunstância judicial e agravante consideradas; (iii) decote ou redução do valor imposto pela condenação a pagamento por danos morais à vítima; e (iv) concessão de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir: 3. A versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial está amparada pelos demais elementos angariados no processo, em especial o auto de prisão em flagrante, o registro de ocorrência policial, os termos de representação e requerimento de medida protetiva, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e depoimentos judiciais de duas testemunhas policiais. 4. A prática da ameaça em meio a uma acalorada discussão não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige, para a configuração do delito, tranquilidade de ânimo e prévia reflexão do réu. 5. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observou no caso. 6. Igualmente, o entendimento dominante considera razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica, que também não se nota na hipótese em tela. 7. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mantido em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível. 8. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções. IV. Dispositivo: 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do CP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça em contexto de violência doméstica. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do CP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030